Tribunal: STJ
Processo: 5000087-74.2020.4.02.5108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2196892 - RJ(2022/0264153-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO JALDELIR LOPES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO DE SOUZA - RJ104740A
GERALDO LOPES VIEIRA - RJ174769A
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL. TOMBAMENTO DO
CONJUNTO COMPOSTO PELA IGREJA E RESIDÊNCIA JESUÍTICA DE SÃO
PEDRO DA ALDEIA. IMÓVEL VIZINHO AO BEM TOMBADO. COMPROMETIMENTO
DA VISIBILIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS, PELA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
COM O ENTE MUNICIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2796acc9-f310-44aa-a7fc-00aa19162a81

Documento eletrônico VDA55180187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2796acc9-f310-44aa-a7fc-00aa19162a81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2196892 - RJ(2022/0264153-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO JALDELIR LOPES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO DE SOUZA - RJ104740A
GERALDO LOPES VIEIRA - RJ174769A
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL. TOMBAMENTO DO
CONJUNTO COMPOSTO PELA IGREJA E RESIDÊNCIA JESUÍTICA DE SÃO
PEDRO DA ALDEIA. IMÓVEL VIZINHO AO BEM TOMBADO. COMPROMETIMENTO
DA VISIBILIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS, PELA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
COM O ENTE MUNICIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] a questão referente à responsabilização do Município, pelo fato de
ter concedido alvarás para construções irregulares em imóveis
tombados, é meramente jurídica, e não demanda o revolvimento de
fatos e provas, bastando a análise do que encontra-se assentado no
acórdão – ainda que nele se tenha afastado a responsabilização
municipal.
Documento eletrônico VDA54226797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: a007cdee-620e-4dfe-83bf-2a52f76c821e

Assim, não há que se falar em incidência da
pois a
Súmula 7/STJ,
participação do Município nos fatos tratados nos autos é incontroversa,
de modo que o seu ingresso no polo passivo da lide é necessário para
se aferir a sua responsabilização (fl. 677).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Conforme certificado, transcorreu
o prazo para impugnação do
in albis
recurso.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A alteração da conclusão do Tribunal
, quanto à formação do
a quo
litisconsórcio necessário com relação ao ente municipal, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
A Corte de origem assentou no acórdão recorrido que:

[...] "não merece prosperar a tese de necessidade de formação de
litisconsórcio passivo, com relação ao ente municipal. Isso porque o
manejo da presente demanda objetivou apenas aferir a necessidade de
adequação da construção irregular de imóvel particular. Portanto, o
reconhecimento do dever de adaptação do bem é obrigação imputável
apenas ao proprietário" (fl. 658).

Como se vê, não há razão para afastar o óbice sumular.
A propósito, oportuno reiterar a jurisprudência deste Superior
Tribunal anteriormente citada:

PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL OCORRIDO NA LAGOA DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA CAUSANDO A MORTANDADE DE
TONELADAS DE PEIXES. RESPONSABILIDADE DO POLUIDOR
OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
VERIFICADA.
LAUDO
PERICIAL
QUE
ATESTA
A
Documento eletrônico VDA54226797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: a007cdee-620e-4dfe-83bf-2a52f76c821e

RESPONSABILIDADE DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO EVENTO
DANOSO.
REVISÃO.

ALEGAÇÃO
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
EXISTÊNCIA DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS
SÚMULA N. 7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIOS.

SUCUMBÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
RECÍPROCA.
OCORRÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA. DISSENSO JURISPRIDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO
DO
TÓPICO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros
cessantes, combinada com tutela antecipada, objetivando a
condenação da concessionária ré em reparação pecuniária decorrente
da mortandade de peixes na Lagoa de Araruama. Na primeira instância,
a ação foi julgada parcialmente procedente. O Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, em grau recursal, negou provimento ao
recurso de apelação da concessionária ré, mantendo incólume a
decisão de primeiro grau.
[...]
IV - De igual modo, o enunciado da
também
Súmula n. 7/STJ
impossibilita o conhecimento do recurso especial em relação à
Nesse
exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.224.070/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgamento em 1o/
DJe
10/2019,
4/10/2019;
AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.478.010/BA,
(Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
21/3/2022,
24/3/2022
REsp n. 1.785.880/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em
DJe
19/9/2019,
23/9/2019.
[...]
IX - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp n. 1.915.607/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe de
grifo nosso).
11/11/2022,

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: a007cdee-620e-4dfe-83bf-2a52f76c821e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.196.892 / RJ
Número Registro: 2022/0264153-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002457920044025108
200451080002459
2457920044025108
50000651620204025108
50000773020204025108 5000077302020402510850000651620204025108 50000877420204025108
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO JALDELIR LOPES DA COSTA
ADVOGADOS : MARCELO RIBEIRO DE SOUZA - RJ104740A
GERALDO LOPES VIEIRA - RJ174769A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO JALDELIR LOPES DA COSTA
ADVOGADOS : MARCELO RIBEIRO DE SOUZA - RJ104740A
GERALDO LOPES VIEIRA - RJ174769A
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
Documento eletrônico VDA55148439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 2e90da04-b780-4ee0-bb6c-3f48dea1dfa0

NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 2e90da04-b780-4ee0-bb6c-3f48dea1dfa0